Tribunal: TJPA
Processo: 0021240-58.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021240-58.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. NORMA APLICÁVEL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, mantendo sentença, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão executiva em embargos à execução fiscal opostos por Telemar Norte Leste S/A, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, extinguindo a execução com resolução do mérito (CPC, art. 487, II).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o reconhecimento de ofício da prescrição, bem como qual o marco inicial do prazo prescricional aplicável a crédito tributário objeto de execução fiscal fundada em CDA relativa ao ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento de ofício da prescrição é admissível em execução fiscal, conforme a Súmula 409 do STJ e o art. 487, II, do CPC.
4. A CDA em análise refere-se a crédito tributário (ICMS), sendo inaplicável o prazo prescricional do Decreto nº 20.910/32.
5. O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN inicia-se com a constituição definitiva do crédito, que, no caso, ocorreu apenas em 17/03/2014, com o encerramento do processo administrativo fiscal.
6. A execução fiscal foi ajuizada em 19/01/2017, dentro do prazo quinquenal, razão pela qual não se configura a prescrição.
7. Necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação das demais alegações dos embargos à execução, que não foram analisadas em razão do reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e provido.

“Tese de julgamento: 1. Aplica-se o prazo prescricional do art. 174 do CTN à cobrança judicial de crédito tributário, iniciado após a constituição definitiva do crédito, com o encerramento do processo administrativo fiscal. 2. É inaplicável o Decreto nº 20.910/32 à cobrança judicial de crédito de natureza tributária.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 151, III, 174 e 156, V; CPC, arts. 10, 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 409; REsp 1100156/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki; AgInt no REsp 1789846/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, na 29ª Sessão Ordinária, realizada no dia 1/9/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno em apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por TELEMAR NORTE LESTE S/A em face da Certidão de Dívida Ativa n.º 2014/063380-6, que embasa a Execução Fiscal ajuizada em 19/01/2017, perante a 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital.

A dívida em cobrança decorre do Auto de Infração de Estabelecimento n.º 182011510000336-8, lavrado pela Secretaria da Fazenda Estadual para exigir ICMS incidente sobre cessão onerosa de meios de rede, correspondente ao repasse de chamadas (LDN-PRE), relativamente a operações realizadas no período de junho a dezembro de 2006.

A notificação do auto de infração ocorreu em 11/11/2011, tendo a empresa apresentado impugnação administrativa em 13/12/2011. O julgamento da impugnação, em primeira instância, foi realizado em 16/08/2012, sendo o recurso voluntário interposto julgado improvido em 26/11/2013. Por fim, o recurso de revisão foi definitivamente rejeitado em 17/03/2014, momento em que se teve por encerrado o processo administrativo.

O juízo a quo julgou procedentes os embargos, reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão executiva, por entender que o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32 teria transcorrido entre a notificação do auto de infração, em 11/11/2011, e o ajuizamento da execução fiscal, em 19/01/2017.

Com isso, extinguiu a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando o ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa.

Contra a sentença foram opostos dois embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs apelação cível, sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por decisão surpresa, diante do reconhecimento da prescrição sem prévia intimação para manifestação da Fazenda, em afronta ao art. 10 do CPC. Alega, ainda, error in judicando ao aplicar o Decreto 20.910/32, pois se trata de crédito tributário sujeito ao prazo prescricional do art. 174 do CTN, o qual não se encontraria consumado. Defende que o crédito somente se constituiu definitivamente em 17/03/2014, data da decisão final no processo administrativo fiscal, e que o ajuizamento da execução em 19/01/2017 ocorreu dentro do quinquênio legal. Ao final, requer a reforma da sentença e o prosseguimento da execução.

Foram apresentadas contrarrazões pela embargada, com arguição de inadmissibilidade recursal por ausência de dialeticidade, bem como sustentação da legalidade da sentença e da prescrição reconhecida.

Da apelação, foi proferida Decisão Monocrática confirmando os termos da sentença, conforme ID nº 23407331.

Em seguida, o Estado do Pará interpôs agravo interno à Decisão Monocrática, alegando: (i) Inaplicabilidade do Decreto nº 20.910/32, dada a natureza tributária do débito em execução; (ii) que a prescrição deve ser analisada sob a luz do CTN; (iii) nulidade da sentença por decisão surpresa; (iv) reforma da decisão para afastar o reconhecimento da prescrição e permitir o regular prosseguimento da execução fiscal.

O recorrido apresentou contrarrazões em ID nº 25336751, alegando a preliminar de ausência de dialeticidade e pugnando pela manutenção da sentença.

Este é o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo ao exame da insurgência.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se agiu corretamente a sentença recorrida ao declarar de ofício a prescrição e verificar, se houve a sua ocorrência.

I – Do reconhecimento de ofício da prescrição

A sentença combatida reconheceu a prescrição do crédito tributário ex officio, com fulcro no art. 156, V, do CTN, ao verificar que a notificação do Auto de Infração ocorreu em 11/11/2011, enquanto a execução foi ajuizada em 19/01/2017, ou seja, mais de 5 anos após o lançamento. O juízo a quo aplicou o prazo do Decreto 20.910/32.

Sobre o ponto, cabe esclarecer que o entendimento predominante no STJ é no sentido de que a prescrição pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015. Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO . DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. 1. Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, com base no art . 219, § 5º do CPC (redação da Lei 11.051/04), independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública. O regime do § 4º do art. 40 da Lei 6 .830/80, que exige essa providência prévia, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas. Precedentes de ambas as Turmas da 1ª Seção. 2. Recurso especial desprovido . Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(STJ - REsp: 1100156 RJ 2008/0234342-2, Relator.: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 10/06/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/06/2009 RSSTJ vol. 38 p . 448)”

Nesse sentido, a Súmula 409 do STJ:

“Súmula 409/STJ: Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).”

Não há, portanto, que se falar em nulidade da sentença por falta de prévia oitiva do Fisco, ante a possibilidade de o magistrado reconhecer a prescrição de forma autônoma, como fez o juízo de origem.

II – Da natureza do crédito e da regra prescricional aplicável

A CDA de origem refere-se a ICMS incidente sobre cessão onerosa de meios de rede, ou seja, trata-se de típico crédito tributário, cuja natureza jurídica é reconhecida inclusive pelo próprio Estado em seus fundamentos recursais.

Nessa esteira, com razão o recorrente, uma vez que não se aplica no presente caso o Decreto nº 20.910/32, que regula apenas a prescrição de dívidas não tributárias, originárias de relação jurídico-administrativa. A prescrição do crédito tributário é regulada, de forma especial, pelo art. 174 do CTN, in verbis:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Sobre o tema, esclarece Ricardo Alexandre
[1]
:

“Segundo o art. 174 do CTN, o prazo de prescrição é de cinco anos, iniciando a sua contagem da data da constituição definitiva do crédito tributário. (...) Em face das garantias do contraditório e da ampla defesa, é possível que o sujeito passivo impugne o lançamento realizado, instaurando um litígio e inaugurando a fase contenciosa do lançamento, o que, conforme se deduz do art. 145, I, do CTN, pode gerar uma alteração do próprio lançamento realizado. Pode-se afirmar, portanto, que, com a notificação, o crédito está constituído,
mas que não está definitivamente constituído
.”

Conforme os documentos acostados aos autos, o auto de infração foi notificado em 11/11/2011, e a empresa apresentou impugnação administrativa. O processo administrativo fiscal somente foi encerrado em 17/03/2014, quando houve decisão final da instância revisora, tendo-se, assim, por constituído definitivamente o crédito tributário na referida data.

A execução fiscal, por sua vez, foi ajuizada em 19/01/2017, ou seja, menos de três anos após a constituição definitiva, estando, portanto, dentro do prazo de prescrição quinquenal.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o prazo prescricional do art. 174 do CTN não se inicia durante o trâmite do processo administrativo tributário, por força do art. 151, III, do mesmo diploma, que suspende a exigibilidade do crédito enquanto pendente de decisão administrativa:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA O LANÇAMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO AINDA NÃO CONSTITUÍDO EM DEFINITIVO . EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS . 586 DO CPC E 204 DO CTN. 1.
A pendência de recurso administrativo em que se discute o próprio lançamento fulmina a pretensão executória. Com efeito, a constituição definitiva do crédito tributário, com exaurimento das instâncias administrativas, é condição indispensável para a inscrição na dívida ativa, expedição da respectiva certidão e para a cobrança judicial dos respectivos créditos e início do prazo prescricional
. Precedente da Primeira Turma. 2. A interposição de recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito, impedindo a sua constituição definitiva, que só ocorre com o julgamento final do processo, e também a fluência do prazo prescricional. Se não existe prazo prescricional em curso, também não há direito de ação para a Fazenda Pública, pois a prescrição é, a grosso modo, o período para o exercício do direito de ação . Assim, se não corre o prazo prescricional, não há direito de ação a ser exercido. 3. A extinção da execução fiscal, em casos como este, é medida que melhor se afina com os princípios constitucionais tributários, com as normas do CTN e com as garantias mínimas do "Estatuto do Contribuinte", dentre elas a de somente ser executado por dívidas definitivamente constituídas, líquidas, certas e exigíveis. Presente, pois, a violação dos arts . 585 do CPC e 204 do CTN constatada. 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1306400 RJ 2011/0212475-9, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 28/08/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2012)”

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL .
TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ . PROVIMENTO NEGADO. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior sedimentou a orientação de que, à luz do art. 174 do Código Tributário Nacional, o
termo inicial da prescrição da pretensão executória somente se inicia com a constituição definitiva, após o encerramento do procedimento administrativo, com a consequente notificação da parte contribuinte
.E, nos termos da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial". 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que, conforme constava do termo de inscrição da dívida ativa, a constituição do crédito tributário havia ocorrido em 15/9/2014, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional. Entendimento diverso, como pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto . Incidência no presente caso da Súmula 7/STJ - "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1789846 PE 2018/0347636-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024)”

Logo, é indevido o reconhecimento da prescrição, tanto pelo fundamento temporal quanto pela norma aplicada (Decreto 20.910/32), razão pela qual a sentença deve ser reformada, sendo aplicável ao caso, o artigo 174 do CTN.

III – Da manutenção dos demais fundamentos

As demais matérias alegadas nos embargos à execução (nulidade da CDA, decadência parcial, não incidência de ICMS e inexigibilidade da multa) não foram analisadas pelo juízo de origem, diante do reconhecimento da prescrição. Assim, o retorno dos autos à instância de origem para regular instrução e julgamento das demais alegações da embargante se impõe, por força do princípio do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV).

IV – Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
em
APELAÇÃO
, para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição.

Determino o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do julgamento dos embargos à execução, com exame das demais alegações formuladas pela embargante, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém, 01 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
Alexandre, Ricardo. Direito Tributário – 19.ed.rev.,atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodvim, 2025.

Belém, 03/09/2025